Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016125-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), TIAGO DUARTE DE JESUS (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), TIAGO DUARTE DE JESUS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), ROSICLEIA VIEIRA DE MELO - CPF: 030.504.021-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016125-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A substituição é impositiva quando as particularidades do caso indicam que a incolumidade da ofendida pode ser preservada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016125-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Duarte de Jesus,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, praticado contra sua companheira; 2) a prisão foi convertida em preventiva sem prévia manifestação do Ministério Público, o que entende comprometer a legalidade do ato; 3)
“a
gravidade
in abstrato
do delito não pode ensejar,
de per si
, a decretação de prisão preventiva”
(sic); 4) o fato de responder a outra ação penal não é suficiente para

justificar a prisão cautelar; 5)

a Recomendação n. 62/CNJ, assim como os demais normativos a respeito da pandemia,

autoriza a soltura do paciente
(Id. 52731490).

A liminar foi indeferida (Id. 52819474) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 53230452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (sic) (Id. 53589963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016125-48.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, ameaçou matar sua companheira, Rosicleia Vieira de Melo, assim com os 3 (três) filhos dela, “
sendo que o mais velho tem apenas 7 (sete) anos
” (Id.
52731491).

Enquanto proferia as ameaças, ele “
quebrava toda a casa
” (Id. 52731491).

Quando a polícia chegou ao local, se deparou com “
a vítima Rosicleia Vieira de Melo no meio da rua, justamente com uma de suas filhas de 04 anos de idade, e o conduzido no interior da residência gritando e esbravejando, falando que dali não sairia, pois ali era sua casa
”. Por ter se recusado a ‘colaborar’, foi necessário o uso de arma de energia no conduzido (spark) (Id. 52731491).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, registro que a 1a Câmara Criminal entende que é possível o magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva,
independentemente
de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO, INJÚRIA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COM IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE GENÉRICA DA CONDUTA, COM DESCRIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES ÀS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JURISPRUDÊNCIA STJ – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA O COM PARECER MINISTERIAL.

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019
.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).
(N.U 1012306-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (sem destaque no original).

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA
RES FURTIVA
E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO
– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal."
(STF, HC no 102.088/RS).

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “
independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial
” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “
não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
. (HC no 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
(TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual
.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir
(HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020).

Assim,
ressalvando a minha posição pessoal
, adoto o entendimento sufragado pelo Colegiado, para reconhecer como válida a conversão,
ex officio
, do flagrante em prisão preventiva.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar foi decretada para acautelar a ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade da conduta, assim como pela reiteração delitiva do agente.

No ponto, a decisão objurgada registrou:

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que ameaçou matar a vítima e os três filhos, revelando-se o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade das vítimas e da própria sociedade.

Outrossim, registro que ao compulsar ao Sistema Apolo, constatei a existência de uma Ação Penal em desfavor do flagranteado registrada sob no14333-42.2019.8.11.0055 – ID no 314494, em trâmite neste Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra,
pela prática, em tese, do delito estampado no art. 33 da Lei no 11.343/06
, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime, sendo, portanto, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
(Id. 52731491).

Não desconheço que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar se revestem de especial gravidade, contudo, ao confrontar as informações trazidas aos autos, não identifico elementos diferenciados que recomendem a manutenção do carece preventivo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Assim, o fato de o paciente ter ingerido bebida alcoólica e ameaçado a vítima de morte, por si só, não pode ser utilizado como motivação para a manutenção do cárcere.

Apesar de, a princípio, o histórico criminal do agente autorizar a segregação cautelar, as particularidades do caso concreto indicam que a medida extrema pode ser substituída por outras providências menos agressivas.

Anoto que, n
a ação penal n.
8596-68.2013.811.0055 - que o paciente respondeu pelo crime de desacato –, em decisão prolatada em 28-10-2016, foi declarada extinta sua punibilidade, em decorrência da prescrição.

Destarte, o registro não pode ser tido como desfavorável a ele.

O outro delito que lhe é imputado - tráfico de drogas - apesar de, em linhas gerais, ser extremamente nocivo -, não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, de modo que, por conta dele, não se pode afirmar que o paciente se trata de pessoa que apresente periculosidade diferenciada.

Além disso, ele encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia 26-7-2020. Assim, até o momento, o tempo de prisão cautelar supera, consideravelmente, o mínimo de pena previsto para o crime de ameaça, que é de 1 (um) mês de detenção.

Não se pode ignorar que as medidas protetivas impostas em desfavor do réu no processo 2812.13.2020.811.0008, asseguraram a integridade da ofendida, e podem ser reforçadas com a imposição de outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nessas condições, a ordem pública pode e deve ser preservada com medidas cautelares menos gravosas, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não se aproximar ou manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas/informantes do processo;

i)

Monitoração eletrônica.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas, assim como a inobservâncias das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, importará em nova ordem de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau a expedição de alvará de soltura em favor de Tiago Duarte de Jesus, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020